Tribunal: TJSP
Processo: 2145482-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de omissão e erro material alegado. Acórdão que manteve a decisão que admitiu a penhora recaída sobre imóvel que não é bem de família. Alteração da data de 2.012 para 2.021, sem prejuízo à parte, que assim se mostrou. Omissões pretendidas para que haja o rejulgamento da coisa controvertida. Acórdão que não serviu do art. 252 do RITJSP. Vícios não caracterizados.

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de omissão e erro material alegado. Acórdão que manteve a decisão que admitiu a penhora recaída sobre imóvel que não é bem de família. Alteração da data de 2.012 para 2.021, sem prejuízo à parte, que assim se mostrou. Omissões pretendidas para que haja o rejulgamento da coisa controvertida. Acórdão que não serviu do art. 252 do RITJSP. Vícios não caracterizados. Ausência de indicação de o bem ser de família. Impossibilidade de ser modificado o entendimento colegiado. Embargos de declaração rejeitados.